Tribunal: TJMT
Processo: 1012579-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012579-14.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDINELSON FEITOSA PIMENTEL - CPF: 910.838.853-91 (ADVOGADO), YASMIN MARIA BARROSO PIMENTEL - CPF: 041.116.253-55 (EMBARGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ADICIONAL E REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargada.

A embargante alega que não foi observada a data da contratação do FIES (semestralidade de 2020/1), cuja situação jurídica não equivale à dos estudantes que o contrataram até o 2o semestre de 2016.

Aduz que
“a partir do 1o semestre de 2018, todos os contratos de financiamento formalizados já são operados pela CAIXA, o que significa responsabilidade pela realização de aditamentos, repasses e todas as outras atividades do agente operador acima elencadas”
, sendo imperioso o litisconsórcio passivo necessário com a União, o FNDE/MEC e a Caixa.

Destaca que
“o que está em discussão neste processo de contrato de financiamento do novo FIES é na verdade a legalidade ou não da legislação do novo FIES (estabelecida por meio de Lei Federal), e as regras do programa de financiamento (que são estabelecidas pelo Ministério da Educação por meio do FNDE), pois essas instituíram teto de financiamento e autorizou expressamente a cobrança de diferenças não financiadas para serem custeadas pelos alunos/financiados com recursos próprios”.

Invoca a Resolução n. 16/2018 do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, “
que estabeleceu os valores máximos e mínimos de financiamento estudantil para os contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017/1, cabendo aos estudantes arcar com eventual diferença”.

Assinala que os Termos Aditivos são realizados na modalidade eletrônica, mediante assinatura digital, portanto devem ser considerados válidos.

Reitera a conclusão de que,
“havendo percentual de financiamento inferior a 100% do teto de limitação e sendo o teto inferior à semestralidade informada no Termo de Participação e Adesão ao FIES, sempre caberá ao estudante o pagamento de algum valor de coparticipação, como ocorreu no presente caso”.

Pede o provimento dos Embargos, com efeitos infringentes.

O embargado não se manifestou (ID. 3518064).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o acórdão é omisso ao não considerar a existência de litisconsórcio passivo necessário da CEF, de modo que o processo devia ser enviado à Justiça Federal.

No Agravo de Instrumento foi suscitada a incompetência da Justiça Estadual para julgamento do processo, sob o argumento de que a CEF deve integrar a lide, e, dessa maneira, a competência seria da Justiça Federal.

A Câmara julgadora decidiu o seguinte:

A agravada alega a incompetência da Justiça Estadual uma vez que contratou financiamento com a Caixa Econômica Federal, portanto entende que os autos devem ser remetidos para a Justiça Federal.

A análise nesta lide não está direcionada ao contrato de financiamento em si, mas sim aos valores cobrados de aluna que obteve 100% do FIES. Portanto, qualquer discussão atinente à relação da agravante com a CEF e o FNDE deve ser objeto de Ação própria.

E mais, busca-se neste feito sanar as supostas condutas ilegais praticadas pela instituição de ensino e a exclusão da cobrança da diferença na mensalidade.

Dessa forma, é clara a competência da Justiça Estadual.

Sobre o mérito ficou assim consignado:

O Contrato de Abertura de Crédito com Recursos do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) celebrado entre a aluna e a Caixa Econômica Federal disciplina:

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – Para fins deste instrumento, consideram-se encargos educacionais a parcela mensal de cada semestralidade escolar cobrada pela IES do (a) FINANCIADO (A) no âmbito do FIES,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional
.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL – Por este instrumento, o AGENTE FINANCEIRO concede ao (a) FINANCIADO (A) limite de crédito global para o financiamento do curso superior em MEDICINA, na instituição de Ensino Superior CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE, mantida pela entidade mantenedora titular do CNPJ 02 485.183/0001-08, no valor total de R$ 644.746,20.

Parágrafo Primeiro –
O limite de crédito global de que trata esta Cláusula corresponde ao valor financiado da semestralidade para o 1o semestre de 2020, no valor de R$ 42.979,97,
acrescido do valor necessário para financiar as semestralidades dos semestres seguintes até a conclusão do curso e adicionado de 25%,
no valor de R$ 644.746,20, de forma a atender possíveis elevações no valor do financiamento, acréscimos de disciplinas resultantes do não aproveitamento acadêmico e dilatação do período de utilização do financiamento, observado o estabelecido no Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda.
(Id n. 133237659 – pág. 51)

Cumpre ressaltar que a limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é tema restrito à instituição de ensino e ao FIES/FND/CEF e deve ser enfrentado em Ação própria e no Juízo competente.

No contrato há previsão do valor da semestralidade do 1o semestre de 2020 acrescido de 25%, montante considerado suficiente para financiar eventuais diferenças nas próximas semestralidades até a conclusão do curso, vedada a cobrança de qualquer adicional.

Logo, não se identifica residual passível de ser imputado à embargada.

Como visto, não há a propalada omissão (nem mesmo eventual contradição), mas apenas inconformismo da parte com o desfecho dado à lide. Contudo, esta via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, sem destaque no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) –
(...)
2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 06/02/2018, DJe de 23/02/2018, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022